Tribunal: TJDFT
Processo: 0725640-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTOS QUALIFICADOS, COMETIDOS MEDIANTE FRAUDE COM USO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO OU INFORMÁTICO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. INVIABILIDADE. PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 359/STJ. CÁLCULO DOS DIAS-MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas individualmente por 3 (três) acusados condenados pela prática do crime previsto pelo art. 155, § 4o-B, do CP, em razão da subtração de valores de contas bancárias abertas de forma fraudulenta em nome de diversas vítimas, com uso de documentos falsos e manipulação ilícita de sistemas digitais. Os acusados, em suma, pleiteiam: (i) a desclassificação para estelionato; (ii) a exclusão da valoração negativa das consequências do crime; (iii) a revisão da dosimetria em relação ao parâmetro de exasperação da pena-base e reconhecimento de atenuante já considerada; (iv) a aplicação de critérios distintos dos previstos na Súmula n. 359/STJ para continuidade delitiva; e (v) a modificação do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as condutas praticadas pelos acusados configuram furto qualificado pela fraude eletrônica ou estelionato; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena; (iii) determinar se há interesse recursal em relação a pedido de adoção de fração de exasperação prejudicial e de atenuante já considerada pela sentença; (iv) examinar o critério de unificação das penas em continuidade delitiva e a repercussão no cálculo dos dias-multa; (v) definir a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e avaliar a possibilidade de substituição por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O furto qualificado pela fraude eletrônica se caracteriza pela subtração direta e não consentida de valores da vítima, mediante manipulação ilícita de sistemas eletrônicos, sem que haja entrega voluntária do patrimônio. Já no estelionato, o deslocamento patrimonial decorre de ação da própria vítima, que transfere o bem induzida em erro. 3.1. No caso concreto, os acusados retiraram valores diretamente das contas bancárias abertas de forma fraudulenta em nome das vítimas, sem qualquer conhecimento ou anuência destas. Assim, não havendo espaço para a desclassificação pleiteada.
4. Na primeira fase do cálculo da pena, a valoração negativa das consequências do crime mostra-se adequada, uma vez que os prejuízos financeiros e graves transtornos psicológicos suportados pelas vítimas superam aqueles inerentes ao tipo penal.
5. Inexiste interesse recursal em pedido que visa à adoção de parâmetro de exasperação que resultaria em pena-base mais gravosa ao acusado, assim como em relação ao reconhecimento de atenuante que já foi devidamente considerada na segunda etapa da dosimetria.
6. A unificação das penas em continuidade delitiva deve observar as frações previstas na Súmula n. 359/STJ, que se norteiam pelo número de condutas praticadas. 6.1. Por sua vez, o cálculo dos dias-multa deve seguir o mesmo critério aplicado à pena privativa de liberdade, uma vez que o art. 72 do CP se refere exclusivamente ao concurso de crimes, não alcançando hipótese de crime continuado. Jurisprudência do STJ e deste TJDFT.
7. A fixação do regime carcerário inicial e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos dependem da observância dos parâmetros previstos nos arts. 33 e 44 do CP, que consideram, entre outros fatores, a quantidade de pena, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e as peculiaridades das condutas praticadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da primeira acusada conhecido e desprovido. Recurso da segunda acusada parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Recurso do terceiro acusado conhecido e, de ofício, parcialmente provido.